Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-67.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012420-67.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANA DE MEDEIROS TORRES - CPF: 011.472.131-94 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO – PLEITO DE ADICIONAL DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INÉRCIA DO MUNICÍPIO E DIREITO AO ADICIONAL – MATÉRIA DE FATO – EXIGÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia técnica não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e tornam a causa complexa afastando a competência para julgamento do feito.

Dispõe o art. 70 º da Lei nº 1752, de 17 de agosto de 1990, regime jurídico único dos servidores públicos do município de Rondonópolis, que “a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho”.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, sobretudo quando o laudo particular juntado atesta que a insalubridade pode ser suprida por uso de equipamento de proteção individual.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo ante a necessidade de prova pericial para constatar a existência de insalubridade e o seu grau, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, RECONHEÇO e DECLARO a Incompetência deste Juizado para o processo e julgamento da presente ação e, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade, pois desempenhou atividade insalubre, conforme laudo que juntou, bem como que não pode sofrer pela inércia do ente público.

Requereu o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte promovente juntou, após o recurso, uma decisão proferida nos autos do processo 1000859-75.2021.8.11.0003, no qual houve instauração de conflito de competência e pretende a suspensão do presente feito, o que se mostra desnecessário frente à jurisprudência consolidada desta E. Turma Recursal quanto à incompetência nesses casos, conforme precedentes recentes.

A despeito das teses recursais, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive por se tratar de situação mais benéfica pela parte promovente, uma vez que o laudo que juntou não lhe é favorável.

Isso porque o laudo juntado atesta insalubridade em grau médio, porém justifica ser possível supri-la, conforme conclusão que cito:

Atividade insalubre em grau médio, conforme Anexo 14 da NR-15, Portaria 3214/78 do MTb. Entretanto, caso a Prefeitura realize a entrega, treine para uso, controle a entrega e fiscalize o uso dos EPIs para o agente citado, os servidores
não farão jus ao recebimento do respectivo adicional de insalubridade preconizado na Lei
.

Portanto, em se tratando de laudo particular e havendo necessidade de comprovação ao suposto direito ao recebimento retroativo do adicional pretendido, entendo que se faz necessária a realização de perícia.

É imprescindível, pois, a realização de prova pericial para a comprovação da insalubridade. Nesse sentido estabelece a jurisprudência:

TJDFT-0329270) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E PROVEITO ECONÔMICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública é dúplice: quantitativo (valor) e qualitativo (menor complexidade). 2. A complexidade da causa, a necessidade de maior dilação probatória e a impossibilidade de produção de prova pericial impedem o processamento do pleito de recebimento de adicional de insalubridade nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, devendo a demanda tramitar perante uma das Varas de Fazenda Pública do DF. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 20150020304623 (920482), 6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Ana Maria Duarte Amarante Brito. j. 17.02.2016, DJe 23.02.2016).

TJRN-0058561) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, OBJETIVANDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SUPRIMIDO PELO ENTE MUNICIPAL. CONFLITO ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E O JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, AMBOS DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. EXAME PERICIAL QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O PROCESSAMENTO DA DEMANDA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, SOB PENA DO SEU DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (Conflito Negativo de Competência nº 2015.016989-8, Tribunal Pleno do TJRN, Rel. Vivaldo Pinheiro. j. 27.01.2016).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO VISANDO O RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA DEMONSTRAR A INSALUBRIDADE A QUE A ALEGA A AUTOR ESTAR SUBMETIDO. AVALIAÇÃO QUE REVELA A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, A IMPEDIR A SUA REALIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO CÍVEL, ORA SUSCITADO. (TJSP, Conflito de Competência nº 0039966-48.2015.8.26.0000, Rel. Des. SALLES ABREU, Câmara Especial, julgamento em 14/12/2015)

Nesse sentido é, igualmente, o entendimento da Turma Recursal Única do TJMT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM SEU GRAU MÁXIMO – PERCEPÇÃO DA PARCELA EM GRAU MÍNIMO –
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PELO MUNICÍPIO PARA AVALIAR O GRAU DE EXPOSIÇÃO
AO AGENTE NOCIVO A PERMITIR O ESCALONAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002046-55.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SUS).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. CONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal para o julgamento de procedência dos pedidos da inicial a fim de incorporar o percentual de 20% de adicional de insalubridade ao salário da recorrente e o pagamento do respectivo retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.

Em que pese a parte recorrente afirmar possuir direito ao adicional de insalubridade, os documentos que acompanham são insuficientes, sendo que o laudo constante no processo n. 2907-75.2008.811.0004 (código 79470), como substrato do pedido, foi objeto de divergência pelas partes daquele feito e encontra-se na pendência de nova perícia técnica.

Julgado recente desta Turma Recursal em caso semelhante: N.U 1000112-64.2017.8.11.0004, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, julgado em 27.10.2020.

Elementos conjugados que indicam a complexidade da causa diante da prova a ser produzida, o que não se compatibiliza com o rito estabelecido aos juizados especiais.

Matéria de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, para tanto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em dicção aos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

Anulação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito

Recurso prejudicado.

(N.U 8010506-11.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal para o julgamento de procedência dos pedidos da inicial a fim de incorporar o percentual de 20% de adicional de insalubridade ao salário da recorrente e o pagamento do respectivo retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.

Em que pese a parte recorrente afirmar possuir direito ao adicional de insalubridade, os documentos que acompanham são insuficientes, sendo que o laudo constante no processo n. 2907-75.2008.811.0004 (código 79470), como substrato do pedido, foi objeto de divergência pelas partes daquele feito e encontra-se na pendência de nova perícia técnica.

Julgado recente desta Turma Recursal em caso semelhante: N.U 1000112-64.2017.8.11.0004, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, julgado em 27.10.2020.

Elementos conjugados que indicam a complexidade da causa diante da prova a ser produzida, o que não se compatibiliza com o rito estabelecido aos juizados especiais.

Matéria de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, para tanto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em dicção aos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995 aplicável subsidiariamente aos juizados da fazenda pública.

Anulação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito

Recurso prejudicado.

(N.U 8010386-65.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

A realização de perícia técnica não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e tornam a causa complexa afastando a competência para julgamento do feito.

Dispõe o art. 70 º da Lei nº 1752, de 17 de agosto de 1990, regime jurídico único dos servidores públicos do município de Rondonópolis, que “a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho”.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, sobretudo quando o laudo particular juntado atesta que a insalubridade pode ser suprida por uso de equipamento de proteção individual.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021